Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Demonstrado que a apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça.
3. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese.
4. Apelação cível conhecida e provida. Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade de justiça deferida à apelante.